Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA PARTICIPAÇÃO LUCROS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A pretensão do recorrente demanda análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável por meio de agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão atacada.
2. Recurso não provido.